Tribunal: TJBA
Processo: 8004140-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004140-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO PEDRO FRACASSI DE OLIVEIRA Advogado(s): WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, LUIZA MACEDO DE ANDRADE IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO (MP-BA EDITAL Nº 2650/2022). CARGO DE ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO. CERTAME REGIONALIZADO. SISTEMÁTICA DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PcD) APROVADOS NA REGIÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS DA AMPLA CONCORRÊNCIA LOCAL. POSSIBILIDADE À ÉPOCA. VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. CONTROLE PELO CNMP (PCA Nº 1.00063/2024-04). RECONHECIMENTO DE NOVA ORIENTAÇÃO COM MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROTEÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO CONSOLIDADO (ART. 24 DA LINDB). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO RETROATIVA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE MANTIDA. PARECER DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para provimento de cargos no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia, concorrendo às vagas reservadas a pessoas com deficiência. O Impetrante insurge-se contra atos de nomeação que, diante da inexistência de candidatos com deficiência aprovados em determinadas regiões, convocaram candidatos da lista de ampla concorrência daquelas mesmas regiões, em vez de convocar candidatos com deficiência da lista de classificação geral, na qual o Impetrante figura. Busca a concessão da ordem para garantir a nomeação de candidatos da lista geral de pessoas com deficiência para suprir a cota em regiões onde não houve aprovados nessa condição específica. II. Questão em discussão A controvérsia reside em definir se, em um concurso público organizado de forma regionalizada, a ausência de candidatos aprovados na lista de pessoas com deficiência de uma determinada região impõe à Administração Pública o dever de convocar candidatos com deficiência aprovados na lista de classificação geral do certame, antes de proceder à nomeação de candidatos da lista de ampla concorrência da respectiva região, à luz das regras do Edital nº 2650/2022 e da legislação de regência. III. Razões de decidir A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada pelo Estado da Bahia deve ser rejeitada, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não tendo o ente público apresentado elementos probatórios suficientes para elidir tal presunção, mantendo-se o benefício anteriormente deferido. No mérito, a interpretação das regras editalícias deve observar a natureza regionalizada do certame. O Edital nº 2650/2022 estabeleceu expressamente que o concurso se daria de forma regionalizada, com formação de cadastro de reserva por região. A previsão de utilização da lista de classificação geral possui caráter subsidiário, aplicável quando esgotadas as possibilidades de provimento dentro da própria região (ampla concorrência e cotas), conforme itens 1.6.1, 16.1 e 16.2 do instrumento convocatório. A atuação da autoridade impetrada pautou-se na literalidade das normas do edital vigentes à época das nomeações, prestigiando a opção feita pelos candidatos no momento da inscrição pela concorrência regional. A pretensão de convocar candidatos de uma lista geral para preencher vagas em regiões para as quais não se inscreveram, em detrimento de candidatos da ampla concorrência aprovados naquelas regiões específicas, implicaria, naquele momento, em violação às regras do concurso regionalizado. A decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) no Procedimento de Controle Administrativo nº 1.00063/2024-04, embora tenha reconhecido a necessidade de ajuste na interpretação para privilegiar a política de cotas, determinou expressamente a modulação de seus efeitos, preservando as situações plenamente constituídas (nomeações e posses já efetivadas) e determinando a aplicação da nova sistemática apenas para convocações futuras. Não há direito líquido e certo à anulação de nomeações pretéritas que foram realizadas em conformidade com a interpretação administrativa razoável das normas do edital vigente à época e convalidadas, quanto aos seus efeitos passados, pelo órgão de controle externo (CNMP), sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações administrativas. IV. Dispositivo e tese Segurança denegada. Tese de julgamento: "1. Em concurso público regionalizado, a ausência de candidatos aprovados na lista de pessoas com deficiência de uma região específica não gera, automaticamente e de forma retroativa, direito líquido e certo à nomeação de candidatos da lista geral de pessoas com deficiência, quando houver candidatos aprovados na ampla concorrência daquela região e a atuação administrativa estiver amparada em interpretação razoável das regras editalícias vigentes à época. 2. A alteração de entendimento administrativo ou de controle externo sobre regras de convocação em concurso público deve respeitar a segurança jurídica, não desconstituindo situações plenamente consolidadas quando assim determinado expressamente pelo órgão controlador." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; LINDB, art. 24. Jurisprudência citada: TJ-BA - MS: 80283322020238050000, Relatora: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, Data de Publicação: 13/06/2025; STJ - AgInt no RMS: 68420 MG 2022/0052844-8, Data de Julgamento: 15/08/2022; TJ-AM - MS Cível: 40123332520238040000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 05/08/2024; TJ-BA - AI: 80443318120218050000, Relatora: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Data de Publicação: 07/12/2022; CNMP - PCA nº 1.00063/2024-04. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8004140-86.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante JOÃO PEDRO FRACASSI DE OLIVEIRA e como Impetrados o PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07